Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINDICATO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADVOGADOS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SINDICATO. PARTICIPAÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. ARTIGO 329 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. PRAZO DE TRÊS ANOS (ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CC). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.

1. Recursos de interpostos pelos réus (advogados) contra a sentença que, nos autos da ação de reparação de danos, julgou extinto o processo em relação ao Sindicato dos Servidores Públicos em Saúde do Distrito Federal e, em relação aos demais réus, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) por perda de chance relevante no êxito do processo.

2. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida, à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial.

3. Em relação aos réus que lograram êxito em demonstrar que se retiraram da sociedade antes da data em que a autora outorgou a procuração, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito em relação a eles, não obstante seus nomes efetivamente figurem no procuração.

4. Apesar de o Sindicato, assim como o escritório de advocacia, terem prometido aos filiados fato de terceiro, ou seja, que os advogados sócios ou associados lhe prestariam os serviços dos quais necessitavam, o sindicato, ao contrário do que acontece com o escritório, também prestou serviços e informações a autora e, pelos serviços prestados, é responsável, ao menos em uma análise abstrata, desvinculada do direito invocado, para fins de constatar-se a legitimidade para a causa. Portanto, o Sindicato é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda.

5. Não obstante a alteração do pólo passivo após a citação de um dos réus (Sindicato), sem que se tenha observado o artigo 329 do Código de Processo Civil, nota-se que em contestação o réu (Sindicato) requereu a nomeação à autoria dos advogados e, após efetivada a alteração não houve insurgência contra tal fato. Diante disso e, tendo em vista a ausência de prejuízo para as partes, não há que se falar em nulidade da sentença nem em chamamento do feito à ordem para o fim de restabelecer os réus originais.

6. O entendimento deste Tribunal de Justiça, no caso, é no sentido de que é de três anos (artigo 206, §3o, inc.V, do CC) o prazo prescricional para ajuizar ação de reparação civil que, no entanto, só começa a correr com a ciência inequívoca da violação do direito (artigo 189 do CC), que se dá com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, diante da inércia do corpo jurídico do sindicato da categoria.

7. No caso, a ação de Execução foi extinta em razão de prescrita a pretensão, transitando em julgado em 04.10.11, data em que iniciou o prazo prescricional de três anos para ajuizamento da presente ação de reparação de danos, a qual se findou em 05.10.14. Tendo a ação sido ajuizada em 13.10.17, prescrita a pretensão da autora para reparação de danos decorrente da suposta inércia quanto ao ajuizamento da ação.

8. Reconhecida a prescrição pelo decurso do prazo estabelecido no artigo 206, §3o, inciso V, do CC, a sentença deve ser reformada para que o processo seja extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

9. Apelação dos réus conhecidas e providas.